Tribunal: TJBA
Processo: 8023854-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023854-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Advogado(s): JACQUELINE GARCIA GONCALVES GUTIERREZ, PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA, YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA, FABIO MENDONCA E CASTRO, DEBORA FERREIRA MACHADO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO PÚBLICO. EXEQUIBILIDADE RECONHECIDA PELO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada por empresa em face do Estado da Bahia, determinou a emenda da petição inicial, ao fundamento de que o contrato administrativo apresentado não configuraria título executivo, nos termos do art. 784 do CPC. A parte agravante sustenta a natureza de título executivo extrajudicial do contrato firmado com a Administração Pública, instruído com documentos comprobatórios do cumprimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o contrato administrativo firmado com a Administração Pública, acompanhado de documentos que comprovam o adimplemento da obrigação pela exequente, configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece que os contratos administrativos firmados com base na Lei nº 8.666/1993 têm natureza de documento público, por derivarem de manifestação da Administração formalizada por autoridade competente. 4. O art. 784, II, do CPC expressamente qualifica como título executivo extrajudicial a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas, exigência aplicável apenas a documentos particulares. 5. A presença de nota fiscal, autorização de fornecimento, comprovante de entrega do objeto contratado e memória de cálculo constitui início de prova suficiente para reconhecer a exigibilidade e liquidez do crédito. 6. Demonstrado o cumprimento da obrigação pela credora, bem assim a origem e a exigibilidade do crédito reclamado, não subsiste razão jurídica para negar exequibilidade ao contrato administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reconhecer a validade do contrato administrativo como título executivo e determinar o processamento da execução. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8023854-95.2025.8.05.0000, figurando como agravante PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.